Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-39.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUZA KURUGUGOE ETOGIWUDO - CPF: 025.239.151-97 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1002840-39.2021.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante:

Creuza Kurugugoe Etogiwudo

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1002840-39.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:

Creuza Kurugugoe Etogiwudo

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Creuza Kurugugoe Etogiwudo
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento que move contra Banco Bradesco S.A., indeferiu a inicial, julgando extinta a ação nos termos do art. 485, incisos I e III, do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que o apelado deixou de comprovar a regularidade da contratação, incumbindo apresentar o comprovante de pagamento, restando hialina a fraude perpetrada.

Ao final, requer a anulação da sentença ante o cerceamento de defesa, mencionando que a documentação existente nos autos é suficiente para embasar a ação manejada.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1002840-39.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:

Creuza Kurugugoe Etogiwudo

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Creuza Kurugugoe Etogiwudo
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento contra Banco Bradesco S.A., aduzindo que foi surpreendida com os descontos referentes ao empréstimo consignado n.
0123424162580, mencionando que não solicitou a contratação, tampouco recebeu qualquer valor.

Ao receber a inicial, a d. magistrada deferiu a justiça gratuita e determinou a emenda da inicial para a apresentação de procuração a rogo assinada por duas testemunhas, sob pena de extinção do feito.

A autora apresentou por duas vezes pedido de dilação de prazo para a providência do documento solicitado, havendo deferimento de um dos pedidos. No segundo requerimento, a d. magistrada indeferiu o pleito e extinguiu a inicial
nos termos do art. 485, incisos I e III, do CPC (id. 125208728).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que o apelado deixou de comprovar a regularidade da contratação, incumbindo apresentar o comprovante de pagamento, restando hialina a fraude perpetrada.

Ao final, requer a anulação da sentença ante o cerceamento de defesa, mencionando que a documentação existente nos autos é suficiente para embasar a ação manejada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Observo que a d. magistrada indeferiu a petição inicial ante a inércia da autora apresentar o documento anteriormente determinado.

Entretanto, a apelante, em suas razões recursais, embasa suas razões em argumentos totalmente dissociados a sentença extintiva, pois sustenta que o apelado deixou de demonstrar a relação contratual, em nada rebatendo o indeferimento da inicial.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 514, II, do CPC,
verbis
:

“Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

[...]

II – os fundamentos de fato e de direito;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
(RAC n. 1034554-03.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.04.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA de Inexistência de Débito. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

4. Recurso não conhecido.
(RAC n. 0004989-81.2015.8.11.0021, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.04.2022 - negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei)

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022